Tribunal: TJMT
Processo: 1021142-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de apelação por intempestividade.
2. O agravante alegou que o sistema eletrônico do Tribunal (PJe) indicou, de forma equivocada, a data de 20.08.2025 como termo final do prazo recursal, o que ensejou a interposição da apelação um dia após o prazo legal, com base no princípio da confiança legítima.
3. Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a informação incorreta fornecida pelo sistema PJe quanto ao termo final do prazo recursal configura justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, apta a afastar a intempestividade do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 223, § 1o, do CPC dispõe que justa causa é o evento alheio à vontade da parte que a impede de praticar o ato processual.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que falha no sistema eletrônico do Tribunal que induz a parte a erro justifica o afastamento da intempestividade do recurso, desde que comprovada.
7. No caso concreto, o sistema PJe indicou data posterior ao prazo legal, e a parte agiu com base na confiança na informação oficial, não podendo ser penalizada por erro da própria Administração Judiciária.
8. A boa-fé objetiva e o princípio da cooperação impõem que os sujeitos do processo colaborem entre si, de modo que a confiança legítima na plataforma oficial do Judiciário deve ser preservada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reconhecer a justa causa prevista no art. 223 do CPC, afastando a intempestividade da apelação, com determinação de seu regular processamento.
Tese de julgamento: “1. A informação equivocada do sistema eletrônico do Tribunal (PJe) quanto ao termo final do prazo recursal configura justa causa nos termos do art. 223 do CPC. 2. A confiança legítima na informação oficial prestada pelo sistema eletrônico afasta a intempestividade quando demonstrado que o erro não foi imputável à parte.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 5o, 6o, 197 e 223.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.688.210/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.260.425/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 14.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

NÚMERO ÚNICO:

1021142-34.2023.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[
A
DJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES RIBEIRO FILHO - CPF: 258.375.748-24 (AGRAVANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), IRINEU MORELLI - CPF: 235.145.319-00 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS BARBOZA - CPF: 013.277.518-28 (ADVOGADO), LOURDES DE OLIVEIRA MORELLI - CPF: 368.102.829-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. S
r
. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA ADERIR À DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES)”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de apelação por intempestividade.

2.

O agravante alegou que o sistema eletrônico do Tribunal (
PJe
) indicou, de forma equivocada, a data de 20.08.2025 como termo final do prazo recursal, o que ensejou a interposição da apelação um dia após o prazo legal, com base no princípio da confiança legítima.

3.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a informação incorreta fornecida pelo sistema
PJe
quanto ao termo final do prazo recursal configura justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, apta a afastar a intempestividade do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 223, § 1o, do CPC dispõe que justa causa é o evento alheio à vontade da parte que a impede de praticar o ato processual.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que falha no sistema eletrônico do Tribunal que induz a parte a erro justifica o afastamento da intempestividade do recurso, desde que comprovada.

7. No caso concreto, o sistema
PJe
indicou data posterior ao prazo legal, e a parte agiu com base na confiança na informação oficial, não podendo ser penalizada por erro da própria Administração Judiciária.

8. A boa-fé objetiva e o princípio da cooperação impõem que os sujeitos do processo colaborem entre si, de modo que a confiança legítima na plataforma oficial do Judiciário deve ser preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reconhecer a justa causa prevista no art. 223 do CPC, afastando a intempestividade da apelação, com determinação de seu regular processamento.

Tese de julgamento: “1. A informação equivocada do sistema eletrônico do Tribunal (
PJe
) quanto ao termo final do prazo recursal configura justa causa nos termos do art. 223 do CPC. 2. A confiança legítima na informação oficial prestada pelo sistema eletrônico afasta a intempestividade quando demonstrado que o erro não foi imputável à parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 5o, 6o, 197 e 223.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.688.210/MT, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des.
Conv
. TJRS), 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2.260.425/RN, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por REGINALDO ALVES RIBEIRO FILHO contra a decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração e manteve o não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade.

O agravante sustenta que o sistema eletrônico
PJe
, ao indicar expressamente como termo final do prazo recursal a data de 20/08/2025, induziu seu procurador em erro justificável. Afirma que, ao confiar nessa informação, agiu com respaldo no princípio da confiança legítima e da boa-fé objetiva, configurando, assim, a justa causa nos termos do art. 223 do CPC. Alega que o erro é atribuível ao sistema do próprio Tribunal, e não à parte, razão pela qual requer o provimento do agravo para reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação e seu regular processamento.

Postula, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados para fins de interposição de recursos excepcionais, a saber:
arts
. 5o, 6o, 197 e 223 do CPC, e
arts
. 5o, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.

Intimados, os agravados IRINEU MORELLI e LOURDES DE OLIVEIRA MORELLI apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada, sob os mesmos fundamentos anteriormente invocados.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal limita-se ao exame da existência de justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo agravante, à luz da suposta falha do sistema eletrônico do Tribunal, que teria indicado prazo final diverso do previsto em lei. Em outras palavras, cumpre decidir se a confiança na informação automatizada do
PJe
, quanto à contagem do prazo, é suficiente para justificar a superação da preclusão temporal.

Conforme fundamentação exposta na decisão agravada, nos termos do art. 1.003, §5o, c/c art. 219 e 224 do CPC, o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação por parte do agravante iniciou-se em 30/07/2025, após a publicação da sentença do DJEN, encerrando-se em 19/08/2025, terça-feira. Tendo em vista que o protocolo da apelação foi realizado apenas no dia 20/08/2025, o recuso não foi conhecido, por manifestamente intempestivo.

O agravante sustenta que confiou na informação gerada pelo Sistema
PJe
, que indicava expressamente o dia 20/08/2025 como prazo final. Argumenta que se trata de erro induzido pelo próprio sistema judicial, fato que configuraria justa causa, nos termos do art. 223 do CPC.

Todavia, conforme jurisprudência desta Câmara, a contagem de prazos processuais é ônus do advogado. A confiança subjetiva na informação fornecida pelo sistema eletrônico não exime o causídico do dever de diligência técnica (N.U 1026588-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025). Prevalece, para fins de admissibilidade recursal, a regra legal de contagem, e não o indicativo do sistema eletrônico, que não tem força vinculante.

A decisão agravada enfrentou adequadamente essa argumentação, assentando que "
não se configura justa causa a mera divergência entre o prazo legal e aquele sugerido pelo sistema eletrônico
", especialmente porque não houve comprovação de falha sistêmica generalizada ou defeito técnico que inviabilizasse a prática do ato no prazo legal.

A jurisprudência do STJ reconhece que falhas técnicas relevantes e devidamente comprovadas podem, excepcionalmente, configurar justa causa (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1604652/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
28/10/2020). No entanto, a mera indução a erro por contagem equivocada exibida pelo sistema, sem que haja qualquer impedimento técnico ao protocolo tempestivo, não autoriza o afastamento da regra legal de contagem de prazo.

Não há nos autos qualquer documento que demonstre indisponibilidade no período, falha de acesso ou interrupção de serviço. O que se discute é a existência de um campo informativo com data limite inconsistente com a contagem legal, o que não configura justa causa nos moldes do art. 223 do CPC.

Com efeito, manter-se a validade de recurso extemporâneo com base apenas na informação automatizada do sistema implicaria flexibilizar, sem respaldo legal, regra objetiva de contagem de prazo, criando margem para insegurança jurídica.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade.

A questão central deste agravo interno consiste em verificar se a informação equivocada fornecida pelo sistema
PJe
quanto ao termo final do prazo recursal configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso de apelação.

Conforme se vê dos autos, a informação disponibilizada no
PJe
indicava expressamente que o prazo final para manifestação seria o dia 20/08/2025, e não 19/08/2025, como considerado na decisão agravada.

O art. 223, § 1o, do CPC estabelece que "considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a falha do sistema eletrônico do tribunal, que induz a parte a erro quanto ao prazo recursal, configura justa causa para afastar a intempestividade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.

1. Agravo interno interposto por C. L.
M.
contra decisão monocrática da egrégia Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de recurso especial por intempestividade. A parte agravante alegou que a intempestividade resultou de erro no sistema eletrônico do Tribunal de origem (PJE), que indicava prazo final diverso para a interposição do recurso.

2. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o erro induzido por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal pode configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso, desde que devidamente comprovado, conforme precedentes como o
EAREsp
n. 1.759.860/PI.

3. No caso concreto, foi demonstrado, por meio de certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), que o sistema eletrônico indicou prazo final diverso, comprovando a ocorrência da falha que induziu a parte agravante a erro.

(...)

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2688210 MT 2024/0248691-6, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DO RECURSO. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL - PJE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ERESP N. 1.805.589. RECONHECIDA A
TEMPESTIVIDADE.

I - A jurisprudência desta Corte Superior, em decisão proferida pela Corte Especial no
EREsp
n. 1.805.589/MT, firmou entendimento de que cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso, todavia o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao
recorrente.

II - No caso, consoante documentos extraídos dos autos o sistema
PJe
indicou como prazo fatal a data de 21/01/2022, e o recurso de agravo em recurso especial foi protocolado nos autos em 13/01/2022, estando, portanto,
tempestivo.Embargos
de declaração acolhidos para tornar sem efeito a decisão de fls. 561-562.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2260425 RN 2022/0381645-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/05/2024)

Os princípios da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC) impõem que todos os sujeitos do processo colaborem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Penalizar a parte por confiar em informação prestada pelo próprio Poder Judiciário violaria tais princípios.

No caso em análise, o recurso de apelação foi interposto apenas um dia após o prazo legal, em razão de informação equivocada prestada pelo próprio sistema judicial. Assim, agiu de boa-fé, confiando na informação oficial disponibilizada pelo Tribunal, e o erro contido no
PJe
não pode ser imputado a ele.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a justa causa prevista no art. 223 do CPC, e com isso, afastar a intempestividade da apelação, para que tenha seu regular processamento e julgamento.

É como voto.

V O T
O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Retifico o meu voto e adiro integralmente ao voto do 1o vogal,
Des. Rubens
de Oliveira Santos Filho, para dar provimento ao
presente Recurso
, em consonância com o entendimento já pacificado por esta Câmara.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES

ALVES
(
2
a VOGAL):

Eminentes
P
ares,

Acompanho o voto
retificado
d
a
relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
10
/12/2025